Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDAS. MATÉRIA PRECLUSA. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. NÃO DEMONSTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. Não há como apreciar pedidos formulados em sede de contrarrazões que poderiam acarretar a reforma da sentença, pois a resposta ao recurso se destina a impugnar a matéria sustentada no apelo, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado. Para que fosse possível a análise de tais questões nessa instância recursal, deveria a parte ter interposto o recurso cabível e não se utilizar de suas contrarrazões como sucedâneo recursal, o que se revela manifestamente inadmissível.
2. A presente relação jurídica é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois os serviços disponibilizados pelas instituições bancárias são regidos pelas normas constantes na Lei no 8.078/90, consoante entendimento já consolidado no enunciado de Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. Uma vez demonstrado pela parte autora, em parecer técnico, a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos.
4. Conquanto apresente extenso arrazoado, o banco ora apelado não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP
5. Em se tratando de controvérsia relacionada a aplicação e rendimento de valores ao longo de mais de três décadas, seria indispensável a realização de prova técnica pericial, sob o crivo do contraditório, a fim de aferir a regularidade do saldo encontrado na conta, o que, tampouco, chegou a ser objeto de requerimento pelo banco apelante.
6. Evidenciada a falha na prestação de serviços por parte banco apelado, que não comprovou o destino dos valores existentes na conta individual do PASEP do autor, patente o dever de indenizar da instituição bancária, sendo necessária a determinação de restituição de valores, conforme descrito na inicial.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.